Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-61.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA. PERÍMETRO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do recurso de apelação quando a parte recorrente deixa de atacar especificamente o decisum, se limitando a trazer questões apontadas na petição inicial, sem impugnar a fundamentação da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo aos artigos 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III do CPC.
2. No caso, o apelante não impugnou os fundamentos da sentença, deixando de rebater, por exemplo, as conclusões do Ministério Público utilizadas pelo Juízo “a quo” para fundamentar grande parte da sentença, bem como o argumento de que, a regra contida no Decreto no 29.446/2008 considera uma linha reta de 100 metros que deve funcionar como raio de uma circunferência, já a distância encontrada pelo autor de 122 m e de 106 metros não retratam o critério legal, uma vez que demonstram não o traçado reto do raio da circunferência, mas o percurso por caminhos tortuosos e irregulares. Assim, adotando o critério legal, o estabelecimento do autor fica a 84 metros de distância da escola (ID 19291046).
3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que a parte recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada.
4. Recurso não conhecido.